Tribunal: TJPA
Processo: 0815370-93.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815370-93.2023.8.14.0040

APELANTE: MARIA JOSE ROCHA MARTINS

APELADO: BALNEARIO E RESTAURANTE MINAS NO PARA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR OMISSÃO EM ÁREA DE LAZER. BALNEÁRIO SEM SALVA-VIDAS E SINALIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO MAJORADA. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA INDEFERIDA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por mãe de jovem falecido por afogamento em área de livre acesso ao Rio Parauapebas, próxima a balneário comercial, alegadamente desprovida de salva-vidas e sinalização de segurança. Sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade do estabelecimento e fixou indenização por danos morais em R$ 30.000,00, indeferindo o pedido de pensão mensal vitalícia.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se o balneário responde objetivamente por omissão na segurança de área de banho;
(ii) saber se é cabível a majoração da indenização por danos morais;
(iii) saber se é possível o reconhecimento de direito à pensão mensal vitalícia com base em suposta dependência econômica da mãe em relação ao filho falecido.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade do balneário é objetiva, conforme art. 14 do CDC e art. 927, parágrafo único, do CC, diante da exploração de atividade de risco e da ausência de medidas mínimas de segurança, como salva-vidas e placas de advertência.
4. A indenização por danos morais foi corretamente reconhecida, mas o valor de R$ 30.000,00 mostrou-se insuficiente frente à dor da perda e à gravidade da omissão do prestador de serviço. Valor majorado para R$ 50.000,00, conforme precedentes jurisprudenciais.
5. O pedido de pensão mensal vitalícia foi corretamente indeferido, pois não se comprovou a efetiva dependência econômica da mãe em relação ao filho maior de idade. A jurisprudência exige prova robusta da necessidade alimentar, não bastando a presunção oriunda do vínculo parental.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo-se incólume a sentença quanto ao indeferimento da pensão mensal vitalícia.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade civil de estabelecimentos recreativos por acidentes em áreas de acesso ao público é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, quando ausentes medidas básicas de segurança.
2. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a dor da perda e a capacidade econômica do ofensor.
3. O direito à pensão mensal vitalícia exige prova concreta de dependência econômica, não presumida pela relação parental com pessoa maior de idade."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 927, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível 1.0024.09.636236-6/001, Rel. Des. Edilson Fernandes, DJe 05/12/2013;
TJ-MS, Apelação 0805558-56.2018.8.12.0008, Rel. Des. Ary Raghiant Neto, j. 29/04/2024;
TJ-CE, Agravo Interno Cível 0437218-06.2010.8.06.0001, Rel. Des. Cleide Alves de Aguiar, j. 07/08/2024.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0815370-93.2023.8.14.0040

APELANTE
: MARIA JOSE ROCHA MARTINS

APELADO: BALNEARIO E RESTAURANTE MINAS NO PARA LTDA.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA JOSE ROCHA MARTINS
em face da sentença proferida nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada contra
BALNEARIO E RESTAURANTE MINAS NO PARA LTDA
.

Na petição inicial (id 24845904), a autora narra que seu filho, Mateus Rocha Martins, faleceu por afogamento nas imediações do Balneário e Restaurante Fogão de Minas, em região de livre acesso ao Rio Parauapebas. Alega que o local não dispunha de salva-vidas ou placas de advertência quanto aos riscos inerentes à área utilizada por frequentadores para banhos e lazer. Sustenta que a negligência do estabelecimento foi determinante para o óbito de seu filho, e postula a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500.000,00, bem como pensão mensal vitalícia, dado que era economicamente dependente da vítima.

A decisão recorrida, lançada ao id 24845955, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, reconhecendo a responsabilidade do estabelecimento e condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Rejeitou, por outro lado, o pleito de pensão mensal vitalícia. Condenou a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com suspensão da exigibilidade em favor da parte autora, beneficiária da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, colacionadas ao id 24845956, a apelante alega: (i) a presença inequívoca da responsabilidade civil objetiva do estabelecimento, dada a omissão quanto à segurança nas áreas de risco de banho no rio, (ii) a existência de nexo causal entre a conduta omissiva do recorrido e o falecimento do filho da autora, (iii) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, dada a relação de consumo estabelecida, (iv) a necessidade de majoração da indenização por danos morais para o importe de R$ 500.000,00, e (v) a concessão de pensão mensal vitalícia, considerando a dependência econômica da autora. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma parcial da sentença.

Em contrarrazões colacionadas ao id 24845962, o recorrido sustenta, em síntese: (i) a inexistência de responsabilidade civil diante da ausência de culpa e nexo causal direto, (ii) a improcedência do pedido de majoração da indenização por danos morais e da pensão mensal, ante a inexistência de obrigação legal, e (iii) a improcedência da aplicação da responsabilidade objetiva. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria devolvida a esta instância cinge-se à apuração da responsabilidade civil objetiva do estabelecimento demandado pelo afogamento do jovem Mateus Rocha Martins, filho da autora, ocorrido em região anexa ao Balneário Fogão de Minas, sob gestão do recorrido.

Sustenta a parte apelante a omissão do estabelecimento quanto à ausência de salva-vidas e de sinalização de advertência na área de acesso livre ao Rio Parauapebas, que, segundo relatado, é amplamente utilizada pelos frequentadores.

Pois bem.

Com efeito, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Os estabelecimentos de lazer que disponibilizam ao público áreas para banho devem adotar as medidas necessárias para garantir a segurança dos frequentadores, notadamente a presença de salva-vidas e a devida sinalização. A ausência desses elementos implica responsabilidade objetiva do prestador de serviço, com fundamento no art. 14 do CDC.

O conjunto probatório constante dos autos é robusto no sentido de demonstrar que: (i) o local explorado pela empresa requerida se constitui como ambiente recreativo com área de acesso livre ao Rio Parauapebas; (ii) há ausência de salva-vidas nas imediações do rio, embora este seja utilizado para banho pelos frequentadores; (iii) inexistem placas de advertência e de restrição de uso nas áreas de risco; e (iv) a autora, genitora da vítima, comprovou documentalmente a repercussão da perda.

A responsabilidade objetiva também encontra respaldo no artigo 927, parágrafo único, do Código Civil:

“Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

A exploração comercial de balneários e parques aquáticos é atividade de risco, cabendo ao fornecedor a adoção de todas as cautelas necessárias. A negligência nesse dever, especialmente diante do ônus do risco do empreendimento, atrai o dever de indenizar.

Quanto à indenização por danos morais, entendo que
assiste razão à parte apelante quanto à necessidade de majoração
. A dor sofrida pela mãe que perde seu filho em condições abruptas e evitáveis, associada à culpa do estabelecimento por falha na prestação do serviço, impõe uma resposta mais significativa do Judiciário.

A função do dano moral é, por um lado, compensatória da dor experimentada pela parte e, por outro, punitiva-pedagógica, para que condutas semelhantes não se repitam. Deve-se, ademais, considerar a capacidade econômica do ofensor e o caráter singular da lesão.

A jurisprudência indica que valores inferiores a R$ 50.000,00, em casos de morte de filho, são usualmente considerados aquém do aceitável. Nesse sentido, confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIÁRIO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA ¿ ART. 337, § 6º, DA CF. COMPROVAÇÃO DOS FATOS E NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA . DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS CONCEDIDOS EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). CULPA CONCORRENTE JÁ CONSIDERADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA E ATO SENTENCIAL. COMPROVAÇÃO DA NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA PROMOVIDA NA ADOÇÃO DE MEDIDAS DE FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO ENTORNO DA VIA FÉRREA . AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de ação ordinária indenizatória objetivando pagamento de indenização por danos morais, em razão de acidente ferroviário que causou a morte do filho da autora. 2 . Em consonância com o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a configuração da responsabilidade do Estado exige apenas a comprovação do nexo causal entre a conduta praticada pelo agente e o dano sofrido pela vítima, prescindindo de demonstração da culpa da Administração. Desta feita, tem-se que para a caracterização da responsabilidade do Poder Público, é irrelevante a ilicitude ou licitude da conduta, bastando a comprovação de um dano oriundo de ação ou omissão estatal para que, em tese, exsurja o dever de indenizar. Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência consolidada do Colendo Supremo Tribunal Federal 3 . Assim, nos casos de acidente ocorrido em linha férrea, a responsabilidade civil é objetiva, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre o acidente e o dano sofrido para imposição do dever de indenizar, a menos que se demonstre a existência de caso fortuito ou força maior, ou culpa exclusiva da vítima, nos termos do artigo 17 do Dec. 2.681/1912. 4 . No caso em tela, restou incontroverso que o evento morte do filho da autora/recorrida ocorreu em acidente ferroviário, isto em 02/02/2010, consistente na colisão (atropelamento) entre a locomotiva da agravante e o condutor de bicicleta EDUARDO SANTOS DA SILVA, filho da agravada, que foi levado em estado grave ao Instituto Dr. José Frota ¿ IJF, vindo a falecer no mesmo dia por politraumatismo (certidão de óbito e exame cadavérico às fl. 24/26). 5 . Inclusive, na decisão combatida a Relatoria predecessora bem cuidou de apontar as passagens do próprio relatório fornecido pela recorrente, do Auxiliar de Maquinista e do Maquinista. É como bem assinalado na decisão monocrática combatida: ¿(¿) embora o maquinista tenha tomado medidas para evitar a colisão, como a emissão de sinais sonoros para alertar a vítima e a redução da velocidade, a apelante falhou em adotar as devidas precauções para prevenir o acidente. Essas medidas preventivas poderiam ter incluído a presença de fiscais, a construção de passarelas e a instalação de barreiras e sinais de advertência, sendo claro que uma simples e frágil cancela não é suficiente para atender ao dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia. Portanto, fica evidente o nexo de causalidade entre a conduta omissiva da recorrente e os danos resultantes do acidente em questão, não sendo possível defender a culpabilidade exclusiva da vítima, mas, sim, sua culpa concorrente pela imprudência na travessia da via férrea . (...)¿. 7. Assim, não comprovada qualquer causa excludente da responsabilidade, presentes os requisitos ensejadores da responsabilização estatal, deve ser mantido o teor da sentença e decisão monocrática vergastadas. 8 . De mais a mais, a Relatoria predecessora para fins de reconhecimento da responsabilidade civil já levou a efeito a suposta situação de culpa concorrente. Daí, considerando o contexto fático e a ausência de culpa exclusiva da vítima fatal (evento morte) é certo que a condenação por danos morais deve ser confirmada. 9. Com relação ao valor da indenização por dano moral, embora certo que a condenação por dano moral não deve ser fixada em valor excessivo, gerando enriquecimento sem causa, não pode, entretanto, ser arbitrada em valor irrisório, incapaz de propiciar reparação do dano sofrido e de inibir o causador do dano a futuras práticas da mesma espécie . No caso em tela, mantém-se o valor fixado na r. sentença de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tendo em vista o conjunto probatório e o acidente que resultou na morte da vítima. Neste sentido, restou citada a jurisprudência do TJCE . 10. Agravo Interno conhecido e DESPROVIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos esses autos, acorda a Terceira Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, em CONHECER DO AGRAVO INTERNO interposto, mas para julgar-lhes DESPROVIDOS nos termos do voto da eminente Relatora. Presidente do Órgão Julgador CLEIDE ALVES DE AGUIAR Desembargadora Relatora (TJ-CE - Agravo Interno Cível: 04372180620108060001 Fortaleza, Relator.: CLEIDE ALVES DE AGUIAR, Data de Julgamento: 07/08/2024, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 07/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE UTI DISPONÍVEL – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CONFIGURADA – MORTE DE FILHO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR MANTIDO – EC 113/2021 – INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DO ARBITRAMENTO – APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Comprovada a ausência de disponibilização imediata de leito de UTI, levando a óbito o paciente, resta caracterizada a falha na prestação de serviço de saúde. 2 . A jurisprudência é pacífica no sentido de que o dano moral decorrente da morte de filho é in re ipsa, ou seja, independe da comprovação do efetivo prejuízo. 3. O quantum indenizatório no valor de R$ 50.000,00 para cada autor pela morte do irmão e filho é razoável e não arbitrário, devendo ser mantido . 4. Após a vigência da Emenda Constitucional 113/2021, no caso de condenação por dano moral, a Taxa SELIC deverá incidir a partir do arbitramento, sendo inaplicáveis as súmulas 54 e 362, ambas do STJ. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido .

(TJ-MS - Apelação Cível: 0803781-67.2022.8.12 .0017 Nova Andradina, Relator.: Juiz Alexandre Branco Pucci, Data de Julgamento: 29/05/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/06/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS. AJG. INDEFERIMENTO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO. POSSIBILIDADE . ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. PENSIONAMENTO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA . DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA. QUANTUM FIXADO EM 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO ATÉ OS 25 ANOS E 1/3 APÓS TAL IDADE. DANOS MORAIS . FILHO MORTO. IN RE IPSA. I – DO PRIMEIRO APELO: Não havendo dúvidas pelo magistrado acerca da suficiência de recursos da parte postulante, é legítimo o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita sem prévia intimação. II – DO SEGUNDO APELO: Consoante a legislação civil, nos casos de homicídio é cabível prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, considerando-se a duração provável da vida da vítima . III – O pensionamento pressupõe a dependência econômica, porém, em se tratando de família de baixa renda, esta é presumida, nos termos da jurisprudência do STJ. IV – O valor do pensionamento deverá ser sobre os vencimentos da vítima ou, não havendo provas deste, o valor do salário-mínimo, em qualquer caso decotado 1/3 como sendo a quantia que esta utilizaria para sua sobrevivência. V – O quantum mensal dos alimentos será de 2/3 do salário-mínimo até a vítima completar 25 anos e, 1/3 do salário-mínimo após tal marco. VI – A morte de filho decorrente de ilícito acarreta danos morais in re ipsa, sendo razoável o arbitramento de R$ 50 .000,00 (cinquenta mil reais) para cada genitor. VII – Recursos conhecidos, sendo improvido o do requerido e provido o dos requerentes.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00013441520158080059, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Nesse contexto, entendo por bem majorar a indenização por danos morais para o patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, "a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento", razão pela qual deverá ser aplicada a atualização monetária do montante ora fixado a partir da data da publicação deste acórdão, nos moldes da jurisprudência dominante.

No tocante à pensão mensal vitalícia,
o pleito deve ser rejeitado
, tendo em vista a ausência de demonstração concreta e inequívoca da dependência econômica da autora em relação ao filho falecido. É entendimento pacífico que a mera relação de parentesco não presume o dever alimentar, sendo necessária prova robusta da existência de efetiva dependência. Sobre o tema:

“A pensão por morte decorrente de ato ilícito deve observar, para a sua concessão, a existência de efetiva dependência econômica da vítima em relação ao demandante, não bastando a simples presunção oriunda do grau de parentesco.” (TJMG, Apelação Cível 1.0024.09.636236-6/001, Rel. Des. Edilson Fernandes, DJe 05/12/2013).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE –
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS PAIS PERANTE O FILHO FALECIDO – COMPROVAÇÃO
– CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – INPC E CADERNETA DE POUPANÇA (TEMA 905/STJ) E, APÓS 09/12/2021, TAXA SELIC (EC N.º 113)– RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE EM REMESSA NECESSÁRIA. Comprovados os requisitos para a concessão do benefício de pensão por morte, mormente a dependência econômica dos pais perante os filhos, de rigor a manutenção de acolhimento da pretensão autoral, a qual deverá ser limitada até a data do óbito da beneficiária . As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, e juros de mora segundo a remuneração da caderneta de poupança (Tema 905/STJ), que deverá prevalecer até 08/12/2021, quando incidirá a Taxa Selic (EC n.º 113/2021). Apelação conhecida e não provida. Sentença parcialmente retificada em Remessa Necessária . (TJ-MS - Apelação: 0805558-56.2018.8.12 .0008 Corumbá, Relator.: Des. Ary Raghiant Neto, Data de Julgamento: 29/04/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2024)

A jurisprudência que admite a presunção de dependência econômica para fins de pensionamento, conforme o AREsp 1.144.291/GO e a Súmula 491 do STF, restringe-se a casos em que
a vítima é menor de idade ou comprovadamente contribuía para o sustento dos pais
, o que não foi demonstrado neste feito.

Dessa forma, no que tange à pensão mensal requerida, não há como acolher o pleito, pois, conforme se extrai dos autos, o falecido já contava com 26 anos de idade à época do óbito, idade em que se presume a capacidade plena de autossustentação e constituição de núcleo familiar próprio.

A autora não trouxe aos autos qualquer elemento de prova concreto que evidenciasse a convivência com o filho ou o efetivo suporte financeiro prestado por ele. Assim, não há como acolher pretensão baseada em presunção genérica que, pelas particularidades fáticas, não se aplica ao caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação interposta por MARIA JOSE ROCHA MARTINS
, para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo-se incólume a sentença nos demais pontos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2025